Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-52.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008547-52.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO MACEDO BONFIM - CPF: 047.232.493-46 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando instituição de ensino ao pagamento de R$ 3.000,00, em razão do bloqueio indevido do acesso do aluno à plataforma virtual de aprendizagem, apesar de estar adimplente. O recorrente requer a majoração do valor arbitrado, sustentando que a privação de acesso ao ambiente virtual e a alegada reprovação em disciplinas justificariam aumento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e suficiente diante da falha na prestação do serviço educacional e dos transtornos experimentados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de ensino reconhece que o aluno teve o acesso suspenso, atribuindo o evento a “ajustes sistêmicos pontuais”, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas para a imediata regularização do serviço, o que configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

As provas documentais evidenciam que o bloqueio ocorreu indevidamente, apesar da rematrícula e do pagamento tempestivo das mensalidades, o que caracteriza ilícito contratual e enseja indenização por danos morais.

5.

A alegação de reprovação em três disciplinas não restou comprovada, inexistindo documentos oficiais que vinculem o suposto prejuízo acadêmico à falha no sistema.

6.

O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, refletindo a gravidade do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme padrão adotado pela Turma Recursal em casos análogos.

7.

A revisão do quantum indenizatório somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporção, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008547-52.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Cícero Macedo Bonfim

Recorrida(s):

Kroton Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título dos danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais, o autor busca a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor fixado é irrisório diante da privação indevida de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e das supostas reprovações em três disciplinas decorrentes da falha no serviço.

No caso, restou incontroverso que o autor efetivou a rematrícula em 09/09/2024, estando adimplente, e que, não obstante, teve o acesso à plataforma de ensino (AVA) indevidamente suspenso em novembro de 2024, permanecendo impedido de assistir às aulas e de realizar atividades até a reativação definitiva em 27/02/2025, após múltiplos protocolos administrativos abertos junto à instituição de ensino.

A própria ré, em contestação, confirmou a existência de registros de contato nesse período, embora tenha atribuído a paralisação a “ajustes sistêmicos pontuais”, sem comprovar, contudo, a regularidade do serviço ou a adoção de medidas eficazes para pronta resolução.

Cabe destacar que as imagens posteriormente juntadas aos autos, junto com a petição reforçando o pedido de liminar (id 309653889) corroboram a narrativa de bloqueio. A fotografia capturada em 13/03/2025, às 08h16, exibe mensagem do próprio sistema institucional “Disciplina pausada”, informando que o curso estava bloqueado “devido à falta de renovação da matrícula” e orientando o aluno a regularizar a pendência. A sequência de imagens mostra, ainda, a disciplina “Qualidade, Saúde e Segurança do Trabalho” com 88% de progresso concluído, o que demonstra que o bloqueio ocorreu quando o aluno já havia quase integralmente finalizado a matéria.

Tais registros, aliados ao extrato financeiro, evidenciam que o bloqueio foi indevido, pois a rematrícula já havia sido paga meses antes, em 09/09/2024, sem qualquer atraso subsequente.

Esses elementos confirmam a falha na prestação do serviço e justificam a indenização moral fixada, uma vez que o consumidor, apesar de adimplente, foi privado do acesso regular ao curso e precisou reiterar diversas solicitações até a solução definitiva do problema. Contudo, não ampliam a gravidade do dano para além daquilo já considerado pelo juízo de origem.

Com efeito, a alegada reprovação em três disciplinas não foi comprovada. O print de tela apresentado não contém identificação pessoal, data, semestre letivo ou qualquer elemento que vincule as supostas reprovações à matrícula do autor. Ademais, não há histórico acadêmico, boletim ou comunicação institucional que demonstre prejuízo formal decorrente da falha.

Assim, a prova limita-se a evidenciar o transtorno temporário, já devidamente reparado pelo quantum fixado em primeiro grau.

O
quantum
indenizatório, portanto, revela-se proporcional e razoável, compatível com o padrão jurisprudencial adotado por esta Turma Recursal em casos análogos. A quantia atende à finalidade da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa, refletindo a gravidade da conduta e a extensão limitada das consequências suportadas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025